Tribunal: TJBA
Processo: 8076626-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8076626-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: JOSE ANTIDES ROCHA REIS e outros Advogado(s): LERESSA DANTAS SAMPAIO, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS, DANILO MENDES SADY IMPETRADO: : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA/BAHIA. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS ASSISTENTES DA ACUSAÇÃO. SOBRESTAMENTO, PELO JUÍZO A QUO, DA AÇÃO PENAL, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DUAS AÇÕES CÍVEIS QUE JULGAM MATÉRIA QUE GUARDA RELAÇÃO COM O PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. AÇÕES QUE FORAM JULGADAS PELO TJBA. FEITOS EM FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Magistrado de primeiro grau que determinou o sobrestamento da ação penal de fundo, que apura, de sua parte, a prática do crime de estelionato supostamente praticado por Leda Barreto Santos Reis. II - As vítimas e a acusada teriam firmado um contrato de permuta entre seus imóveis. Durante o período em que estava nos imóveis dos ofendidos, a denunciada teria procurado a proprietária que consta no registro do imóvel das vítimas e elaborado um contrato de compra e venda, com a finalidade de transferir o imóvel que ocupava (e que estava em sua posse devido o contrato de permuta com as vítimas, em tese legítimos proprietários), de modo duvidoso, tentando registrar o mencionado instrumento de compra e venda para consolidar a propriedade dos ofendidos em seu nome. III - O sobrestamento foi determinado até o trânsito em julgado de ações cíveis que possuem como objeto o imóvel dos ofendidos que teria sido alvo do suposto estelionato tentado perpetrado pela acusada dos fatos. Assim, a existência de infração penal dependeria do julgamento das mencionadas ações, conforme disposto em sede de informações judiciais, de modo que prudente a espera para que não se prolate decisões conflitantes, conforme art. 93 do CPP. IV – Ao observar a movimentação das mencionadas ações cíveis (nº 8003071-95.2021.8.05.0138 e 8003072-80.2021.8.05.0138) no sistema PJe, constata-se ter havido o julgamento de mérito de ambas, com posterior oposição e rejeição de embargos de declaração, determinando-se, inclusive, a reintegração de posse do imóvel objeto das ações, o que foi efetivado, ante a execução provisória do julgado. V - O artigo 93 do CPP busca evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e penal, especialmente em casos em que a definição de questões de direito privado, como a existência de um vínculo contratual, o reconhecimento de um direito ou a determinação de responsabilidades patrimoniais, pode repercutir diretamente sobre os elementos de convicção necessários à responsabilização criminal. VI - No caso em análise, entretanto, a inexistência apenas do trânsito em julgado não possui o potencial de interferir diretamente na análise dos fatos, considerando que a interposição de recursos às Instâncias Superiores, por exemplo, não poderá redundar em nova análise de fatos. Para além disso, a decisão que determinou a suspensão da ação penal não especificou explicitamente a interrupção do curso da prescrição, o que, de acordo com os impetrantes, motivaram-nos, também, a impetrar o presente remédio constitucional. Por esses motivos, necessário o reestabelecimento da marcha processual, para que seja dada a prestação jurisdicional devida às partes. Ordem CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8076626-69.2024.8.05.0000, da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Impetrantes JOSÉ ANTIDES ROCHA REIS e NILDA FERREIRA DA SILVA REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.